Tribunal: CARF
Processo: 13603.902385/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902385/2018-31
RESOLUÇÃO
1302-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.258, de 10 de setembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13603.902384/2018-
97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902385/2018-31
2
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), referente a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL/IRPJ.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, o pagamento ter sido integralmente utilizado.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde apresentou argumentos para demonstrar a correção de seu pleito.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência,
pois o valor pleiteado já teria sido utilizado.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou seu recurso, onde contestou a
decisão recorrida e reforçou seus argumentos sobre a correção de seu pleito.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
De forma sintética, o litígio em questão, segundo o recurso ora analisado,
refere-se a suposto erro formal praticado pela recorrente.
Afirma a recorrente que;

O Fisco considerou que o crédito oriundo das estimativas recolhidas
foi integralmente consumido na utilização do Saldo Negativo do período,
que foi objeto de DCOMPs integralmente homologadas; e

Em verdade, o que ocorreu foi um erro formal na transmissão de
suas DCOMP, pois solicitou a restituição das estimativas por meio de
outros PER/DCOMPs, indicando como tipo de crédito “pagamento indevido
ou a maior”;

Conclui que por essa razão os créditos decorrentes do recolhimento
das estimativas mensais não foi efetivamente compensado nas DCOMPs de
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902385/2018-31
3
Saldo Negativo, pois já havia realizado essa compensação por meio de
outras declarações;

A Recorrente afirma que em 2017 identificou que o Saldo Negativo
do ano calendário 2014 era diferente daquele indicado nos PER/DCOMPs
de Saldo Negativo enviados em fevereiro de 2015 e que essa divergência se
deu, justamente, pelas estimativas extemporâneas recolhidas em 2016,
que não haviam sido computadas nas compensações de Saldo Negativo
transmitidas em 2015;

Buscando corrigir esse erro teria retificado os PER/DCOMPs, para que
neles constasse o valor correto do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL para o ano
calendário de 2014;

Só que embora tenha promovido a retificação dos PER/DCOMPs para
fazer constar o valor correto do Saldo Negativo, tal crédito não foi utilizado
em nenhuma outra compensação;

Assim deixou-se o valor em aberto, já que a compensação já tinha
sido feita por meio das DCOMPs aqui analisadas, transmitidas como
“pagamento indevido ou a maior”;
Como se verifica, a Recorrente apresenta fatos e dados sobre suposto erro
formal.
Também destaca que não houve duplicidade na utilização do crédito, pois
tais estimativas já haviam sido objeto de compensação (mediante DCOMPs
analisadas nesses autos), motivo pelo qual esses valores não foram
efetivamente utilizados nas DCOMPs de Saldo Negativo.
Aduz que as estimativas recolhidas por DARF não foram utilizadas em
duplicidade em nenhuma compensação.
A existência, ou não, desses pontos, que ensejariam a certa decisão sobre o
litígio, só pode ser verificada com a análise dos argumentos e sobretudo
dos fatos e provas apontados no recurso.
Assim, vota-se em converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Autoridade Fiscal:
1.
Informe o saldo negativo do ano calendário de 2014, conforme as
ECF retificadoras vigentes, as parcelas que as compõem e os pagamentos
das estimativas via DARF;
2.
Informe sobre a utilização do saldo negativo do ano calendário de
2014 em PER/DCOMPS vinculadas ao crédito;
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902385/2018-31
4
3.
Informe se há saldo negativo disponível, de acordo com as
informações contantes em ECF retificadoras vigentes;
4.
Informe se as estimativas recolhidas extemporaneamente, no ano de
2016, compuseram eventuais PER/DCOMPS relacionadas ao saldo negativo
do ano calendário de 2014;
5.
Analise os documentos e alegações da Contribuinte, relacionadas a
não utilização do saldo negativo do ano calendário de 2014;
6.
Analise, também, os argumentos da recorrente, verifique os fatos e
provas citados, inclusive sobre sua veracidade, e emita Parecer Fiscal sobre
a procedência, ou não da questão em litígio.
Para tanto, a Autoridade Fiscal pode, inclusive, intimar a Recorrente a
apresentar provas e elaborar demonstrativos sobre o que alega.
Logo após, deve ser dada ciência à Recorrente, para, caso deseje,
apresente argumentos, em trinta dias de sua ciência.
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência,
nos termos do relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 4892
DF CARF MF
Original